Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
homologação Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0739718-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA GRACA SIQUEIRA DE BRITO AGRAVADO: EDMILSON IRINEU CARNEIRO, JULIANA CUNHA CARNEIRO PARREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria da Graça Siqueira de Brito contra a r. decisão Id. 211656116, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0718679-38.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de despejo liminar, por não haver nos autos o instrumento contratual. Pela decisão Id. 64420415, foi indeferido o pedido de despejo liminar e recebido o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Inconformada, a Agravante interpôs Agravo Interno (Id. 64458665). Na petição Id. 65388935, a Agravante requer desistência dos recursos interpostos, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Passo à análise da questão. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, a recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento (Id. 64241151) e do Agravo Interno (Id. 64458665), com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora